Tribunal: TJES
Processo: 5000091-05.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-05.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros
RECORRIDO: FELIPE PECANHA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000091-05.2018.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: FELIPE PEÇANHA

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Conforme petição do id n.º 3483966, houve celebração de acordo entre o autor a o corréu BANCO CETELEM S/A, motivo pelo qual, considero prejudicado o recurso inominado interposto pela aludida parte.

Por este motivo, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado interposto por BANCO CETELEM S/A.

Recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER S/A é tempestivo e foi devidamente preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “ISTO POSTO: 1) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do requerente, para: 1.1) CONFIRMAR A LIMINAR concedida na decisão de ID 935423; 1.2) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA referente aos empréstimos realizados no nome do autor, contendo o primeiro 36 parcelas no valor de R$ 92,19 (novecentos e dois reais e dezenove centavos) e o segundo 18 parcelas no valor de R$ 53,37 (cinquenta e três reais e trinta e sete centavos); 1.3) DETERMINAR QUE SEJA ENCERRADA qualquer tipo de conta que tenha o requerente como beneficiário junto a requerida Banco Santander S.A, referente aos contratos acima;

1.4) CONDENAR os requeridos Banco Cetelem S.A. E Banco Santander S.A., solidariamente, em danos morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser pago ao requerente, acrescidos de juros e correção monetária a partir da presente data”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte Autora alega não ter consentido.

Pois bem, refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão ao recorrente BANCO SANTANDER.

Inexiste nos autos a caracterização de ato ilícito praticado pelo requerido SANTANDER, tampouco prova inequívoca de participação no dano experimentado pelo requerente.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a sentença proferida na origem e, ato contínuo REJEITAR os pedidos iniciais em relação ao corréu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)